Tribunal: TJMT
Processo: 1038617-26.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038617-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1038617-26.2023.8.11.0001

Origem:

5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:

SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO SEM JUSTIFICATIVA
LEGÍTIMA. AUTORA QUE ACEITA O NOVO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
,
assim redigida
:

"
VISTOS, ETC.
Dispensado relatório na forma do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual sã
o suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro que no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. PRELIMINARES Carência de ação por falta de interesse processual A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir embasada na inexistência de negativa de cobertura se confunde com mérito, que com ele será analisado. MÉRITO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a Reclamante SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA afirma que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Reclamada, no entanto, teve negado o seu pedido de realização de procedimento cirúrgico, “artrodese de coluna via anterior ou posterior lateral – descompressão medular e/ou cauda equina / hérnia de disco
toraco-lombar
”. Inicialmente, o pleito liminar foi indeferido (ID 125195618 e ID 125429986), todavia, no ID 127108787 a Reclamante informou que acatou a indicação de troca do procedimento cirúrgico e realizou nova solicitação de cobertura, que também foi negada pela empresa Reclamada (ID 127108790), o que levou este Juízo a conceder a liminar vindicada (ID 127344392), “para determinar que a empresa reclamada realize a liberação do procedimento cirúrgico que consta no ID 127108790”. Na contestação, em síntese, a Reclamada alega que não houve negativa de cobertura para realização do procedimento cirúrgico e que agiu em exercício regular de direito. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial. Isso porque mesmo depois de ter sido acatada pela consumidora a indicação de troca do procedimento cirúrgico, comprovadamente a empresa Reclamada se negou a proceder com a liberação do procedimento indicado por sua própria junta médica (ID 127108790), o que, conforme consta na réplica à contestação (ID 133475938), veio a acontecer somente após a concessão da liminar vista no ID 127344392. Outrossim, a Reclamante comprovou que não havia qualquer pendência de pagamento do plano de saúde contratado (ID 124640704), o que corrobora com a conclusão até aqui exposta, no sentido de que houve negativa injustificada de cobertura pela empresa Reclamada, fato suficiente para ensejar a procedência do pedido de compensação por danos morais. A propósito: “a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia do espírito”. (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).” (
AgRg
no REsp 1138643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013,
DJe
22/04/2013). No mesmo sentido, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
“
[...] 3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados
[...]”(
N.U 1011886-53.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 11/04/2021)
“
[...] 5. De acordo com a jurisprudência pátria, as operadoras de Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela decorram, na medida em que as recusas contrariam a própria natureza do contrato e a negativa do atendimento prescrito enseja fato prejudicial ao desenvolvimento da menor e sua autonomia.8. A recusa indevida de cobertura de consulta médica e realização de exame ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável [...]”.(N.U 1020275-32.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
1], litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial para: a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente na liberação do procedimento cirúrgico que consta no ID 127108790, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 127344392; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.
Weslen
Costa de Souza Juiz Leigo
VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO
VISTOS, ETC.
Dispensado relatório na forma do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro que no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. PRELIMINARES Carência de ação por falta de interesse processual A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir embasada na inexistência de negativa de cobertura se confunde com mérito, que com ele será analisado. MÉRITO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a Reclamante SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA afirma que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Reclamada, no entanto, teve negado o seu pedido de realização de procedimento cirúrgico, “artrodese de coluna via anterior ou posterior lateral – descompressão medular e/ou cauda equina / hérnia de disco
toraco-lombar
”. Inicialmente, o pleito liminar foi indeferido (ID 125195618 e ID 125429986), todavia, no ID 127108787 a Reclamante informou que acatou a indicação de troca do procedimento cirúrgico e realizou nova solicitação de cobertura, que também foi negada pela empresa Reclamada (ID 127108790), o que levou este Juízo a conceder a liminar vindicada (ID 127344392), “para determinar que a empresa reclamada realize a liberação do procedimento cirúrgico que consta no ID 127108790”. Na contestação, em síntese, a Reclamada alega que não houve negativa de cobertura para realização do procedimento cirúrgico e que agiu em exercício regular de direito. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial. Isso porque mesmo depois de ter sido acatada pela consumidora a indicação de troca do procedimento cirúrgico, comprovadamente a empresa Reclamada se negou a proceder com a liberação do procedimento indicado por sua própria junta médica (ID 127108790), o que, conforme consta na réplica à contestação (ID 133475938), veio a acontecer somente após a concessão da liminar vista no ID 127344392. Outrossim, a Reclamante comprovou que não havia qualquer pendência de pagamento do plano de saúde contratado (ID 124640704), o que corrobora com a conclusão até aqui exposta, no sentido de que houve negativa injustificada de cobertura pela empresa Reclamada, fato suficiente para ensejar a procedência do pedido de compensação por danos morais. A propósito: “a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia do espírito”. (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).” (
AgRg
no REsp 1138643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013,
DJe
22/04/2013). No mesmo sentido, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
“
[...] 3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados
[...]”(
N.U 1011886-53.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 11/04/2021)
“
[...] 5. De acordo com a jurisprudência pátria, as operadoras de Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela decorram, na medida em que as recusas contrariam a própria natureza do contrato e a negativa do atendimento prescrito enseja fato prejudicial ao desenvolvimento da menor e sua autonomia.8. A recusa indevida de cobertura de consulta médica e realização de exame ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável [...]”.(N.U 1020275-32.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
1], litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial para: a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente na liberação do procedimento cirúrgico que consta no ID 127108790, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 127344392; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.
Weslen
Costa de Souza Juiz Leigo
VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trâns
ito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE
DIREITO
"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclam
ada
sustentando que
:
a) não houve neg
ativa de atendimento, mas apenas a indicação de troca do procedimento cirúrgico com médico credenciado na rede, mas recusado pela parte requerente, não havendo conduta ilícita; e b) o
quantum
indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
foram
apresentadas
objetivando a manutenção da sentença.

4.
Alteração
d
e

procedimento

médico

sem

justificativa
.

As
operadoras
de
planos
de
saúde

podem

recusar

atendimento

quando
o
tratamento

es
tiver

excluído

p
or
lei
,
pelo

contrato
,
em

casos

de
carência

ou

pela
perda
da
qualidade
de
beneficiário
,
todavia
,
é
indevid
a

a

alteração
do
procedimento

solicitado

pelo

paciente

por
outro
sem

apresenta
ção
d
e

motivos

legítimos
.
No
presente

caso
,
c
ara
cteriz
ou

conduta

ilícita

o fato da operadora d o plano não

ter

autorizado

o
procedimento

cirúrgico

solicitado

pelo

paciente

e
indicar
a
sua

troca
,

bem

como
a
substituição
do
médico

por
outro
,
sem

qualquer

justificativa

legítima

(N.U 1011514-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/05/2
024,
publicado
no DJE 12/05/2024)
.
A
situação
é
ainda

mais
grave
,
quando

a

autora

aceita
a
modificação

proposta
pela
operadora
que,
ainda

assim
,
recusa

os

materiais

devidos
para o
procedimento
(ID 203092727, p. 4)
, o que,
na

prática
,
significa

negar
o
atendimento
.

Conduta

ilícita

caracterizada
.

5.
Dano moral.
A
negativa
de
atendimento

por
plano de
saúde

gera

dano
moral, que é
in
re

ipsa
(N.U 1034623-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024).

6.
Quantum
do
dano
moral.

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
já

indicadas

nos

tópicos

anteriores
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$7.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
,
estando
de
acordo
com a
média
dos
valores

praticados

pelas

Turmas

Recursai
s

(
N.U 1039286-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024
; N.U 1001555-11.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024

N.U 67337-35.2014.8.11.0001, 673373520148110001/2015, NELSON DORIGATTI,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/09/2015,
publicado
no D
JE 08/09/
2015
; N.U 120100163813, 120100163813/2012, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2012,
publicado
no DJE 20/03/2012
)
.

5
.

Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), ob
servado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024